Tribunal: TJES
Processo: 0029462-44.2013.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029462-44.2013.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE BARCELOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029462-44.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE BARCELOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Depreende-se dos autos que no dia 12 de fevereiro de 2009, por volta das 12h40min, na Rua Resplendor, no bairro Itapuã, Vila Velha/ES, denunciado ALEXANDRE BARCELOS DOS SANTOS, vulgo “TESTÃO”, com vontade de matar, agrediu a vítima GUSTAVO OLIVEIRA DIAS com um pedaço de madeira tipo taco de beisebol e uma faca, causando-lhe lesões descritas no laudo de fls. 47, todavia, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após análise dos autos, observa-se que na data e hora supracitadas, a vítima estava andando pela rua Resplendor, em Itapuã, na companhia de seus amigos Paulo e Aldano, momento no qual sentiu duas pancadas seguidas e muito fortes na parte de trás da cabeça que o deixou balançado e quando olhou para trás viu o denunciado com um pau em uma das mãos e uma faca na outra.

Em seguida, a vítima tentou se defender, mas acabou sendo atingida com uma facada em cada um de seus antebraços.

Ato contínuo, os amigos da vítima acima citados interferiram na situação, oportunidade na qual o Paulo usou sua mochila como escudo, enquanto Aldano prestou socorro à vítima, levando-a para o Hospital Santa Mônica.

Salienta-se que o denunciado só não consumou o crime de homicídio, haja vista a interferência de terceiros que impediram o mesmo de concluir com seus objetivos.

Insta destacar que o crime supracitado foi cometido por motivo fútil, pois cerca de dois meses antes dos fatos, as partes discutiram porque a vítima inferiu numa briga no qual protegeu uma colega de nome Tatiana das agressões perpetradas pelo denunciado.

Ressaltando que Tatiana era amiga de Gizelli, namorada do denunciado. Frisando que o mesmo tinha ciúmes da relação das duas e sempre vivia implicando com a amiga da namorada.

Evidencia-se, neste caso, a desproporcionalidade entre o motivo e a conduta delituosa praticada pelo denunciado.

Ademais, cumpre destacar que o referido crime foi praticado de modo a impossibilitar a defesa da vítima, pois a mesma foi surpreendida com as agressões pelas costas que lhe atingiram na parte de trás da cabeça.

[...]

Após regular processamento inerente à primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

O recorrente almeja o reconhecimento da legítima defesa para que seja absolvido sumariamente.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para lesão corporal, argumentando a inexistência de
animus necandi
.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Ainda que se tenha consagrado chamá-la de sentença, certamente mais se aproxima de uma decisão interlocutória, na qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Neste contexto, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses excludentes de culpabilidade e as qualificadoras.

A única hipótese em que o magistrado singular pode acolher uma excludente ou afastar uma qualificadora é diante da prova flagrante ou manifesta improcedência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

A defesa indica que o recorrente somente agrediu a vítima em razão de desavenças anteriores entre ambos, ressaltando que a vítima agrediu o réu em ocasião anterior.

Sua tese subsidiária funda-se no argumento de que não é possível extrair da conduta "animus necandi", apontando que se realmente quisesse matar a vítima não o faria quando ela estava acompanhada.

Extraímos do laudo de exame de lesões corporais produzido dois dias após os fatos que a vítima apresentava
“ferida corto contusa com bordos aproximados por pontos cirúrgicos em região occipital de couro cabeludo, medindo aproximadamente seis centímetros de extensão. Ferida incisa com bordos aproximados por pontos cirúrgicos medindo cinco centímetros de extensão no terço médio do antebraço esquerdo, e duas, com mesmas características no terço médio do antebraço direito. Área de contusão e edema na região temporal direita.”

Os depoimentos constantes nos autos e citados na decisão sugerem que no dia dos fatos a vítima se dirigia à praia acompanhada das testemunhas Aldano e Paulo, quando foi surpreendida com paulada na cabeça.

Nos termos das declarações prestadas por Paulo Grijó Aboudib, o recorrente supostamente passou a agredir a vítima com uma faca após desferir as pauladas em sua cabeça.

A seu turno, a testemunha Tatiana ressaltou que o desentendimento entre a vítima e o acusado deu-se em razão de a vítima ser seu amigo e intervir em uma ocasião em que o réu pretendia agredi-la.

O reconhecimento da legítima defesa imprescinde, entre outros requisitos, da demonstração de que a injusta agressão seja atual ou iminente, o que não verificamos de pronto nos autos.

Considerando, ainda, que a vítima apresentou ferimentos na parte de trás da cabeça, na região temporal e nos dois braços, também não é possível a desclassificação pretendida pela defesa, em razão dos ferimentos em região potencialmente letal.

Dessa forma, não verifico inequivocamente as circunstâncias que possibilitam o imediato reconhecimento da excludente de ilicitude ou mesmo a desclassificação, razão pela qual referidas teses devem ser advogadas perante o Conselho de Sentença, juízo a quem nossa Constituição atribui competência para apreciar o mérito da causa.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029462-44.2013.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE BARCELOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da legítima defesa pelo juiz singular depende de sua demonstração incontestável, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.